Tribunal: TJSP
Processo: 1002604-92.2024.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada de parcial provimento ao apelo do autor em ação de exigir contas, determinando a inclusão de despesas não comprovadas pelo réu no saldo a ser restituído ao autor. A embargante alega omissão e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada de parcial provimento ao apelo do autor em ação de exigir contas, determinando a inclusão de despesas não comprovadas pelo réu no saldo a ser restituído ao autor. A embargante alega omissão e contradição, afirmando que despesas de IPVA, multas, licenciamento e transferência estão comprovadas, de pagamento indispensáveis à alienação do veículo. 2. O Acórdão embargado constatou que as despesas de IPVA e multas não se comprovaram, apenas descritas nos documentos anexados. 3. As despesas de licenciamento e transferência tocaram ao comprador, conforme nota de venda. 4. Embargos de declaração rejeitados.